Tribunal: STF
Processo: Rcl 65575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WJLA Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010651-49.2022.5.15.0076), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos do RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 725 de Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de origem trata de reclamação trabalhista autuada sob n. 0010651-49.2022.5.15.0076, julgado pelo E. Tribunal Regional da 15ª Região – Campinas, com relatoria do Exmo. Desembargador Federal do Trabalho José Luiz Souto Maior, da 2ª Turma da 4ª Câmara Recurso do referido Tribunal Regional. 



    Referida ação tem por questão central a licitude da terceirização promovida pela Empresa ora Reclamante, tendo contratado a empresa em que do beneficiado do ato impugnado para prestação de serviço laborava juntamente com o irmão, e depois a própria empresa constituída pelo beneficiado, mediante celebração de contratos de prestação de serviços terceirizados, conforme documentação anexa (DOC. 7), a qual o v. Acórdão objeto da presente Reclamação Constitucional, reconheceu ser uma relação jurídica espúria e inválida, por envolver terceirização de atividade-fim da ora Reclamante. Eis o teor do voto condutor do julgamento: 



    [...]



    Observe-se que o V. Acórdão, traz expresso trecho de reconhecimento de terceirização ilícita de atividade-fim da Reclamante, e fundamenta a decisão exatamente nesta premissa, ao fazer alusão a teoria da subordinação estrutural da atividade desenvolvida pelo empresário à atividade-fim da Reclamante, sendo a atividade contratada integrada à cadeia produtiva e objeto social da Recorrente. 



    Da forma como prolatado, e complementado sem alterações pelos julgamentos dos Embargos Declaratórios opostos, o v. Acórdão, afrontando a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal, sobrepôs sua autoridade de piso às regras processuais e constitucionais, afrontando a decisão do C. STF consubstanciada no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 725, que expressamente reconhece a legalidade da terceirização de atividade-fim para empresas. 



    Como se observa, no caso, há empresa constituída pelo prestador de serviços, um contrato celebrado, o que denota que se trata, efetivamente de terceirização de atividades, e autoridade da decisão desse E. STF (que reconheceu a legalidade desse tipo de relação jurídica) não está sendo garantida. 



    Referido Tema de Repercussão Geral, decorrente de decisão proferida por este E. STF nos autos de ação de controle concentrado de constitucionalidade, constitui tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, de modo que a autoridade indagada deveria ter acolhido integral e imediatamente suas determinações.”



    Ao final, requer “a procedência do pedido para CASSAÇÃO do v. Acórdão da 2ª Turma, da 4ª Câmara, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos autos do processo n. 0010651-49.2022.5.15.0076, que flagrantemente afrontou o Tema de Repercussão Geral n. 725 desta Corte Suprema.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro vinculante invocado é o definido no julgamento da tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    A decisão reclamada reconheceu o vínculo empregatício ao argumento de que estariam presentes os elementos da relação de emprego, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 5, fls. 2-11): 



    “Com a devida vênia, entendo que a sentença comporta reforma neste tocante. 



    Explico. 



    [...]



    Segundo o conteúdo probatório, o trabalho do reclamante não pode ser considerado um trabalho autônomo, pois é inevitável concluir que o reclamante se inseria na dinâmica do tomador de serviços, porquanto estava subordinado a executar seus serviços segundo padrões fixados pelo reclamado. As falas das testemunhas confirmaram que o reclamante trabalhou para a reclamada fazendo instalação de equipamentos, seja em dupla com o seu irmão ou sozinho. 



    De todo modo, a venda da força de trabalho de modo contínuo e com inserção no contexto do interesse organizacional da reclamada afasta, por completo, a consideração de que o trabalho do reclamante fosse meramente um trabalho autônomo ou que este não estivesse sujeito à direção da empresa. 



    [...]



    Além disso, no caso dos autos salta aos olhos a condição de trabalhador subordinado do reclamante, porquanto sua atividade era meramente a de prestar serviços dentro do contexto da atividade empresarial da reclamada, que o remunerava por isto, obviamente. 



    O trabalho da reclamante, aliás, era essencial aos objetivos empresariais da reclamada, pois esta não teria como desenvolver sua atividade de instalação de equipamentos eletrônicos, sem o trabalho da reclamante.



    Ademais, cabe pontuar dos depoimentos das testemunhas da reclamada que o fato de a reclamante não comparecer à empresa não é óbice para o reconhecimento do vínculo empregatício, mormente pela atividade realizada externamente. E nem mesmo o eventual fato de não trabalhar somente para a reclamada não constitui impedimento à configuração do vínculo, pois a exclusividade não integra os requisitos essenciais da relação de emprego. 



    Também, a pessoalidade no desenvolvimento do labor é demonstrada pelo fato de os prestadores de serviços precisarem ser pessoal e previamente treinados pela reclamada para que pudessem executar as atribuições, além de comparecimento em reuniões periódicas. [...]



    Além disso, é possível observar da documentação apresentada e dos termos da própria contestação que o trabalho foi desenvolvido com regularidade, o que sinaliza a não eventualidade (fls.88/106), e que a reclamada também assumia o ônus de fornecimento de uniforme, EPIs e alguns instrumentos de trabalho. segundo a prova testemunhal, comportando-se como empregadora. 



    Quanto à onerosidade, foi evidenciada por meio do contrato de prestação de serviços e pelas notas fiscais juntadas aos autos.



    Portanto, os elementos acima mencionados tornam inequívoca a prestação de labor nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Assim, reformo a sentença para julgar procedente o pedido e declarar que o vínculo de emprego entre as partes se deu no período de 01 de julho de 2014 a 01 de setembro de 2021, mediante pagamento de salário de R$3.000,00, na função de técnico de instalação.”



    Como se vê, a decisão recorrida concluiu pelo reconhecimento da relação de emprego, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado com a parte Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0010651-49.2022.5.15.0076, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente